Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002437-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVANTE), PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (AGRAVADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (AGRAVADO), BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.450.394/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO EIITI MUROFUSE - CPF: 371.064.819-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE CONTRA CREDORES –
EVENTUS DAMNI E CONSILIUM FRAUDIS
NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização do instituto da fraude contra credores exige prova da anterioridade do crédito, de prejuízo ao credor (
eventus damni
), de que o ato jurídico tenha levado o devedor a insolvência e de que o terceiro adquirente tenha ciência dessa situação (
consilium fraudis
).

Assim, não constatados tais requisitos, não há como acolher a tese de fraude contra credores.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IHARABRAS SA INDÚSTRIAS QUÍMICAS
contra a
decisão proferida na
Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0005613-53.2013.8.11.0037
ajuizada em face de
PAULO MASSANORE BANDRO e JANAINA ROSSAROLA BANDRO
, que autorizou a baixa da averbação da matrícula imobiliária nº 12585, registrada no CRI de Primavera do Lesta/MT, por não haver qualquer demonstração da ocorrência de fraude contra credores.

Alega, em apertada síntese, que a agravante foi instada a manifestar sobre pedido efetuado por terceiro onde este pretendia o cancelamento da averbação havida no imóvel para garantida da execução promovida em face dos agravados, sob o argumento de que efetuou composição com os mesmos, sendo que estes deram em pagamento o imóvel objeto da matrícula 12.582 do CRI de Primavera do Leste/MT.

Aduz que a agravante manifestou a sua discordância com o pedido e pleiteou junto ao juízo de 1º grau que fosse declarada a fraude contra credores, uma vez que os agravados efetuaram a dação em pagamento de imóvel que foi arrestado e convertido em penhora neste processo.

Narra que houve a alegação e demonstração que o terceiro interessado que promoveu a reclamação pre-processual nº 1007691-56.2020.8.11.0037 – PJE, onde foi efetuada a composição, não detém qualquer preferência em referido imóvel, sendo seu crédito concursal.

Relata, que porém o juízo singular proferiu decisão autorizando a baixa da averbação da matrícula imobiliária nº 12582 registrada no CRI de Primavera do Leste.

Discorre que não foi observado que o crédito pleiteado (contrato de compra e venda) não guarda qualquer relação com o crédito oriundo da Escritura de Hipoteca, nem sequer as partes envolvidas são as mesmas.

Sustenta que resta configurada a fraude à execução, devendo ser declarada nula a dação efetuada à terceira interessada, BADALOTTI METALÚRGICA E ENGENHARIA LTDA, que além de não ser credora hipotecária, tinha pleno conhecimento da restrição que recaia sobre o imóvel.

Expõe que o crédito que foi pago através de dação em pagamento não possui a instituição de garantia hipotecária, observando que o crédito que detém a garantia hipotecária possui credor diverso, não podendo a mesma se estender a outro crédito de natureza concursal.

Com essas considerações, pugna pela suspensão do presente feito na 1ª instância até o julgamento definitivo do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, declarando a fraude a execução em relação à dação em pagamento envolvendo o imóvel objeto da matrícula 12.582 CRI de Primavera do Leste/MT.

A liminar foi deferida no ID nº 201501194.

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 204936177, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
ajuizou a
Execução de Entrega de Coisa Incerta nº 0005613-53.2013.8.11.0037
em face de
PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO e MAURO EIITI MUROFUSE
, lastreada em Cédulas de Produto Rural (CPR’s) visando o recebimento de 72.900 arrobas de algodão em pluma e de 150.000 sacas de milho.

Devidamente citados, os executados PAULO e JANAINA não procederam a entrega dos produtos objeto das referidas CPR’s, razão pela qual houve a conversão da execução de coisa certa por execução de quantia certa (ID nº 48523767).

Intimados a pagar o valor devido, os executados PAULO e JANAINA apresentaram exceção de pré-executividade que foi rejeitada (ID nº 48524709 – Pág. 9/19).

Ato contínuo, diante da ausência de pagamento, foi deferido pelo juízo singular o pedido de conversão em penhora de arresto realizado em imóveis de propriedade dos executados (Fls. 449/456 da ação cautelar em apenso) e, após a expedição dos termos de penhora, a exequente providenciou as respectivas averbações às margens das matrículas dos referidos bens.

Em seguida, a exequente requereu a avaliação dos imóveis penhorados e, na mesma oportunidade, informou a desistência do executado MAURO EIITI MUROFUSE, que foi homologado.

No ID nº 78161462 aportou-se aos autos petição de

BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA EIRELI – EPP e VADEMILSON BADALOTTI, na condição de terceiros interessados, requerendo o cancelamento da averbação do imóvel de matrícula 12.582, que se encontra registrado na titularidade do executado PAULO MASSANORE BANDO.

Instado, o executado PAULO MASSANORE se manifestou “de acordo” com o pedido (ID nº 81834143), enquanto o exequente se manifestou no ID nº 89120573, pelo indeferimento do pedido, pela “fraude a credores”.

Ao decidir, a i. juíza Dra. Patricia Cristiane Moreira autorizou a baixa da averbação na matrícula imobiliária nº 125482, do CRI de Primavera do Leste/MT, por não haver qualquer demonstração da ocorrência de fraude contra credores, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

A caracterização do instituto da fraude contra credores, exige prova da anterioridade do crédito, de prejuízo ao credor (
eventus damni),
de que o ato jurídico tenha levado o devedor à insolvência e de que o terceiro adquirente tenha ciência dessa situação (
consilium fraudis).

Nos dizeres de PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, a fraude contra credores:

"... consiste no ato de alienação ou oneração de bens, assim como de remissão de dívida, praticado pelo devedor insolvente, ou à beira da insolvência, com o propósito de prejudicar credor preexistente, em virtude da diminuição experimentada pelo seu patrimônio".
(Novo Curso de Direito Civil, volume 1": parte geral, 14ª Ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, p. 421.)

No caso, denota-se dos autos que os terceiros BADALOTTI METALURGIA E ENGENHARIA EIRELLI – EPP e VADEMILSON BADALOTTI são credores do executado PAULO MASSANORE BANDO, conforme Escritura Pública de Confissão de Dívida com garantia de hipoteca em primeiro grau, sem concorrência de terceiros, sobre o imóvel objeto da matrícula nº 12.582, conforme registro efetivado às margens da matrícula no R. 03, em data de 02/08/2013. Vejamos (ID nº 78161468):

Registra-se que ao tempo da efetivação do registro da escritura pública nas margens da matrícula 12.582, não havia nenhum ônus recaindo sobre o bem (ID nº 78161469). Confira:

Consoante sabido, a boa-fé se presume e a má-fé se prova, e no caso dos autos, não havia qualquer restrição no imóvel de matrícula nº 12.582.

Ademais, em 11/12/2020 as partes (terceiro credor e executado) firmaram acordo, cujo objeto foi a dação em pagamento do imóvel objeto da matrícula 12.582 que já se encontrava gravada com garantia hipotecária em primeiro grau ao próprio terceiro interessado/credor (ID nº 78161476). Vejamos:

Não obstante alegue a parte agravante que os agravados efetuaram a dação em pagamento de imóvel que foi arrestado e convertido em penhora, denota-se dos autos que o imóvel objeto da matrícula 12.582 já se encontrava gravado com garantia hipotecária em primeiro grau ao próprio terceiro interessado/credor.

Assim, não há se falar em má-fé do executado.

Ademais, não restou comprovado nos autos a intenção do executado em lesar o exequente.

Isto porque, o negócio jurídico (Contrato de Compra e Venda e Prestação de Serviços) e o próprio registro da garantia hipotecária são anteriores à propositura da ação de execução (14/08/2013).

Portanto, no caso, não restou configurada a existência da fraude contra credores, diante da ausência dos requisitos legais do
eventus damni
e

do
consilium fraudis.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – FRAUDE CONTRA CREDORES - EVENTUS DAMNI E CONSILIUM FRAUDIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. A fraude contra credores exige prova de que o ato jurídico praticado tenha levado o devedor à insolvência e do conluio entre vendedor e comprador.”

(TJ-MT 10028563520178110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO CONFIGURADA. DECISÃ MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme a doutrina mais balizada, a fraude contra credores pressupõe duas premissas, quais sejam: uma de ordem objetiva, consistente na prática de ato prejudicial ao credor e outra de ordem subjetiva, configurado no consilium fraudis, ou também reconhecida como a má-fé. 2 - Da análise cuidadosa dos artigos 158 e 159 do Código Civil que tratam da fraude contra credores, verifica-se que deve haver pelo menos início de prova de que a insolvência era notória ou que o outro contratante tinha conhecimento da insolvência do devedor, o que, apesar dos argumentos do recorrente, não restaram, de plano, demonstrados, já que dependem de robusta prova, não podendo simplesmente serem presumidos, como quer fazer crer, por estar o recorrido inadimplente em algumas parcelas do contrato em período anterior, já que a insolvência do devedor não se confunde com mero inadimplemento relativo do contrato. 3 - In casu, a configuração das duas premissas na alienação dos veículos indicados nos autos não restou configurada, ainda mais, por considerar que, como já verberado pelo magistrado de piso, a referida ação monitória só foi convertida em título executivo no dia 27/01/2017 e o cumprimento de sentença, só foi, a rigor, iniciado no dia 12/03/2018, de modo que, não há como, a primeira vista, reconhecer como em fraude contra credores os atos de alienação praticados em meados de 2016. 4 - Agravo conhecido. Negou-se provimento.”

(TJ-DF 07082516220218070000 DF 0708251-62.2021.8.07.0000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024